Tribunal: TJDFT
Processo: 0737286-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido por órgão colegiado de tribunal, sob alegação de contradição e omissão quanto (i) à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, (ii) à exclusão do custo do tratamento médico como proveito econômico, (iii) à suposta violação à coisa julgada e (iv) à ausência de enfrentamento de precedentes indicados pela parte, além de pedido de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC;
(ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados com finalidade infringente para rediscussão do mérito da decisão colegiada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta vícios de omissão, contradição ou erro material, tendo examinado de forma clara, coerente e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
4. A alegação de contradição relativa à base de cálculo dos honorários foi afastada, pois o acórdão embargado apenas reconheceu que a inclusão do custo do tratamento médico na fase de liquidação implicaria indevida ampliação do título executivo, sem afirmar pretensão ilícita da parte.
5. Não há omissão quanto ao “proveito econômico”, pois a decisão enfrentou a divergência jurisprudencial e afastou a tese no caso concreto, por ausência de condenação líquida ou acréscimo patrimonial mensurável.
6. A tese de violação à coisa julgada foi expressamente analisada, com a conclusão de que a tentativa de inclusão do custo do tratamento na base de cálculo configuraria afronta à decisão definitiva.
7. A ausência de menção específica a todos os precedentes indicados não caracteriza omissão, sendo suficiente a exposição dos fundamentos jurídicos essenciais à conclusão adotada.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequado o seu uso com caráter infringente, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal.
9. O prequestionamento não exige a citação literal dos dispositivos legais, sendo suficiente a análise da matéria. De toda forma, aplica-se o art. 1.025 do CPC quanto ao prequestionamento implícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.
2. Não configura omissão a ausência de enfrentamento individualizado de todos os precedentes indicados pela parte, desde que a fundamentação da decisão aborde adequadamente a matéria jurídica controvertida.
3. O prequestionamento pode se dar de forma implícita, nos termos do art. 1.025 do CPC, quando a matéria for devidamente enfrentada no acórdão.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1697833, 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023, DJE 18.05.2023.